Tribunal: TJES
Processo: 5009394-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009394-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS e outros (4)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A exigência de caução para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, prevista no art. 520, IV, do CPC, pode ser dispensada nas hipóteses do art. 521 do mesmo diploma legal.

2. No caso concreto, o crédito exequendo possui natureza alimentar, decorrente de complementação de aposentadoria (art. 521, I, do CPC), e os exequentes demonstram situação de necessidade, aguardando o recebimento dos valores desde 1996 (art. 521, II, do CPC).

3. A pendência de julgamento de embargos de declaração em AREsp não obsta o levantamento dos valores sem caução, pois não há efeito suspensivo vigente (art. 521, III, do CPC).

6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009394-73.2025.8.08.0000

Agravantes: Luiz Carlos dos Santos e outros

Agravado: Previdência Usiminas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos dos Santos e outros

contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto em face da Previdência Usiminas, que indeferiu o levantamento de valores penhorados (R$ 493.081,58), condicionando-o à prestação de caução, nos termos do art. 520, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, em síntese, que a verba exequenda decorre de complementação de aposentadoria, ostentando, portanto, natureza alimentar, circunstância que, somada à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ao desprovimento de agravo de instrumento interposto pela parte executada, à inadmissão do recurso especial interposto pela Previdência Usiminas e à existência de jurisprudência pacificada sobre a matéria, atrai a incidência dos incisos I, II, III e IV do art. 521 do CPC, autorizando a dispensa da caução para levantamento da quantia.

Decisão de id. 14369470 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 14888120.

Agravo interno de id. 14889465.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no id. 15169925.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.

A referida caução poderá, contudo, ser dispensada nos casos elencados no art. 521 do CPC:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520

poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso concreto, não pairam dúvidas quanto a natureza alimentar da verba executada que decorre de complementação de aposentadoria (art. 521, I, do CPC). Outrossim, revela-se nítida a situação de necessidade dos exequentes, que são idosos e aguardam o recebimento dos valores desde 1996 (art. 521, II, do CPC).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de alvarás judiciais para levantamento de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a legalidade da expedição de alvarás judiciais em cumprimento provisório de sentença, à luz do art. 520 do CPC; e (II) avaliar a exigibilidade de caução no caso de crédito de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, I, do CPC, é possível o levantamento de valores bloqueados, ressalvando-se a responsabilidade do exequente caso a sentença venha a ser reformada. 4. A prestação de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, pode ser dispensada, conforme o art. 521, I, do CPC, nos casos em que o crédito seja de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. 5. A decisão recorrida, que determinou a expedição de alvarás judiciais para o levantamento dos valores bloqueados, encontra respaldo no ordenamento jurídico e não apresenta irregularidades. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: No cumprimento provisório de sentença, é possível o levantamento de valores bloqueados, mesmo sem caução, quando o crédito for de natureza alimentar, conforme previsão dos arts. 520, IV, e 521, I, do CPC. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 520, I e IV; 521, I. (Agravo de Instrumento 5008377-36.2024.8.08.0000, Relator: Dair Jose Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Dj. 26.02.2025)

Sobreleva destacar, ainda, que esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007381-38.2024.8.08.0000 negou provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação à execução e determinou o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, conforme ementa a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - BASE SALARIAL PARA O CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FEMCO-COFAVI - JUROS DE MORA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

3. Ao contrário do alegado pela parte agravante, a planilha de cálculos com o valor da execução atualizado apresenta a incidência de juros de mora desde a citação, tal como determinado no título executivo transitado em julgado.

4. No tocante ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, não prospera a alegação da agravante, haja vista que o percentual de 15% fixado na sentença foi majorado por ocasião do julgamento do recurso especial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em quinze por cento, na forma do artigo 85, §11, do CPC, perfazendo o total de 17,25% tal como indicado no cálculo do agravado/exequente.

5. Relativamente ao pedido de produção de prova pericial, em se tratando de atualização de valores mediante meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização da prova pericial contábil/atuarial.

6. Por fim, acerca da aceitação do seguro garantia apresentado para embasar o deferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a sua análise, diante do julgamento definitivo com a rejeição da impugnação.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Em face do citado acórdão foi interposto Recurso Especial inadmitido, encontrando-se pendente apenas o julgamento de embargos de declaração em AREsp, não havendo efeito suspensivo vigente (art. 521, III, do CPC).

Ademais, o acórdão exequendo está em consonância com jurisprudência pacificada do STJ e desta Corte (art. 521, IV, do CPC), conforme demonstram os precedentes REsp 1.248.975/ES e REsp 1.964.067/ES.

Além disso, o valor executado representa percentual ínfimo em relação ao patrimônio do fundo de previdência (0,000185%), não se verificando risco concreto de dano de difícil reparação à parte executada, tampouco situação que justifique a manutenção da caução com base no parágrafo único do art. 521 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para autorizar o levantamento da quantia penhorada pelos agravantes, independentemente da prestação de caução.

Julgo
prejudicado
o agravo interno id. 14889465.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.